Tribunal: TJSP
Processo: 2134141-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
IMÓVEL ÁREA RISCO/PAGAMENTO ALUGUEL
Pretensão do agravante, em sede de tutela de urgência, de que os agravados sejam obrigados ao pagamento de aluguel, bem como a entregar laudo definitivo sobre o imóvel contendo eventuais obras e prazos a serem realizados ou inviabilidade de regularização do imóvel, e nomeação de perito engenheiro geotécnico, para averiguar a possibilidade e viabilidade de

Ementa:
IMÓVEL ÁREA RISCO/PAGAMENTO ALUGUEL
Pretensão do agravante, em sede de tutela de urgência, de que os agravados sejam obrigados ao pagamento de aluguel, bem como a entregar laudo definitivo sobre o imóvel contendo eventuais obras e prazos a serem realizados ou inviabilidade de regularização do imóvel, e nomeação de perito engenheiro geotécnico, para averiguar a possibilidade e viabilidade de regularização definitiva do imóvel – Necessidade de dilação probatória - Tutela de urgência indeferida – Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.

Recurso desprovido.